Tribunal: TJDFT
Processo: 0740202-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0740202-69.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RAY JOCTA VIEIRA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. ANATOCISMO. NÃO CONFIGURADO. LC 113/2021. RESOLUÇÃO/CNJ 303/2019. INCONSTITUCIONALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. I. Caso em exame: 1.Cumprimento individual de sentença coletiva referente ao processo coletivo (0702195-95.2017.8.07.0018) que condenou o Distrito Federal a implementar o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013 na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF, incluindo reflexos sobre demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, e a pagar as diferenças devidas entre 1o/11/2015 e a data de implementação do reajuste. II. Questão em discussão: 2. Incidência da taxa Selic sobre o valor corrigido com juros e a constitucionalidade do art. 22, §1o da Resolução n. 303/2019 do CNJ. III. Razões de decidir: 3. O pedido de declaração de inconstitucionalidade do §1o do art. 22 da Resolução n. 303/2019 do CNJ constitui inovação recursal, não sendo conhecido. 4. A atualização de débitos da Fazenda Pública deve seguir o decidido no RE 870.947/SE, com correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela caderneta de poupança até novembro/2021. 5. A partir de 09/12/2021, conforme a EC n. 113/2021, aplica-se a taxa Selic para atualização monetária e juros de mora sobre o total consolidado. 6. Correta a decisão que determinou que a base de cálculo da Selic é o valor principal atualizado somado aos juros. A aplicação da Selic não resulta em juros sobre juros, pois é de aplicação prospectiva e segue a legislação ao longo do tempo, não configurando anatocismo ou bis in idem. IV. Dispositivo e Tese: 7. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: Art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997; Lei n. 11.960/2009; Emenda Constitucional n. 113/2021; Resolução n. 303/2019 do CNJ. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 402 do Código Civil, 1o-F da Lei 9.494/97 e 4o do Decreto 22.626/33, argumentando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz, ainda, contrariedade às teses fixadas nos Temas repetitivos 99 e 491, ambos do STJ. Alternativamente, requer que seja fixada de forma expressa a correção simples pela SELIC, a contar da Emenda Constitucional 113/2021; b) artigo 313, inciso V, “a”, do CPC, aduzindo que “o ajuizamento da Ação Rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000, buscando desconstituir o título objeto do cumprimento de sentença, configura prejudicialidade externa apta a impedir o levantamento de valores até seu trânsito em julgado, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação”; c) artigo 535, inciso III, §§ 5° e 7°, do CPC, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada "coisa julgada inconstitucional", cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Nesse sentido, invoca o Tema 864-RG/STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, repisando os argumentos lançados no item “a” do apelo especial. Assevera, ainda, afronta à tese fixada no Tema 435 do STF e ao julgamento da ADC 58; b) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da CF, sustentando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Ao final, pugna pelo sobrestamento de ambos os recursos em razão do Tema 1.349 do STF, bem como requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos e a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 1o-F da Lei 9.494/97 e 4o do Decreto 22.626/33. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Oportuna, ainda, a transcrição do seguinte trecho extraído do voto da relatora, a eminente Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi (ID 66937742): No mais, a atualização de débitos da Fazenda Pública em relação às dívidas não tributárias, como é o presente caso, deve seguir o que restou decidido no julgamento do RE 870.947/SE, o que significa dizer que a correção monetária deve ser com base no IPCA-E desde a data fixada na sentença e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009. Porém, em razão da EC n. 113/2021, a referida metodologia de cálculo é de observância até novembro/2021, a partir do qual há de ser aplicado novo sistema de reajuste o qual utiliza a taxa SELIC como o índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública. Portanto, a partir de 09/12/2021, conforme estabelecido pela Emenda Constitucional n. 113/2021, a Selic deverá ser utilizada tanto para atualização monetária quanto para juros de mora, sem a incidência de qualquer outro índice. (...) Assim, escorreita a decisão que determinou que a base de cálculo de aplicação da Selic é o valor principal atualizado somado aos juros. Ressalte-se que a aplicação da taxa Selic ao débito consolidado não adiciona juros sobre juros. Isso porque, a aplicação é prospectiva, não utiliza a cumulação de índices, mas, somente, a sucessão de incidência de índices diversos em obediência às alterações da legislação no decurso do tempo. Desse modo, não há falar em anatocismo ou bis in idem. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002